Tribunal: CARF
Processo: 11516.005174/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.005174/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.585 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
FAMM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2007
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO
PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no
regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não
cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou auto de
infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta transitou em
julgado, após o devido processo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo
Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.005174/2009-11
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005174/2009-11

FAMM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 5a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG, Acórdão no 09-44.856/2013, às e-fls. 101/104,
que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente às contribuições destinadas a outra
entidades e fundos – terceiros, em relação ao período de 01/2006 a 06/2007, conforme Relatório
Fiscal, às fls. 19/20 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no
DEBCAD n° 37.251.743-9.
Conforme consta do Relatório Fiscal:
1. Este relatório é parte integrante do Auto de Infração de contribuições devidas à
Seguridade Social, correspondentes a parte destinada a outras entidades (Terceiros:
Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), tendo como fatos geradores
valores pagos a segurados empregados a título de remuneração.
2. A empresa foi excluída do Sistema Integrado da Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES a partir de
01/01/2006, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 61 de 30 de junho de
2009, no entanto, continuou a declarar através das GFIP's Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social, e recolher suas contribuições, como se ainda
fosse enquadrada no SIMPLES. Os lançamentos dos créditos previdenciários
correspondem aos períodos 01/2006 a 06/2007.
3. Foram apropriados, a favor da empresa, os recolhimentos realizados através dos Darf
s (Documento de Arrecadação da Receita Federal) referentes à parte patronal
previdenciária, conforme demonstrativos RDA Relatório de Documentos Apresentados
e RADA Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (anexos do Auto de
Infração), sendo que as deduções relativos ao salário família e salário maternidade
foram abatidas quando dos recolhimentos das contribuições dos segurados, as quais
foram efetuadas através de GPS (documento de arrecadação da Previdência Social).
(...)
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Em 18/12/2009 (folha 65), há juntada de desistência parcial da impugnação para
as competências 12/2006 a 6/2007.
Há documentação atinente à transferência dos citados créditos tributários às folhas
70 a 84.
À folha 89, é determinado diligência para esclarecer se o Ato Declaratório que a
excluiu do Simples foi contestado. Em resposta, é informado que não houve manifestação de
inconformidade contra o ADE DRF/FNS 61/2009, constante do processo 11516.003272/2009-
14.
Do resultado da diligência, o impugnante foi cientificado em 8/5/2013, na
empresa Alumipack Importação e Exportação Ltda (folha 99), sucessora por incorporação da
autuada, conforme despacho e informações constantes no processo 11516.005173/2009-77. A
contribuinte não contestou a diligência, conforme informado à folha 100.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora/MG entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, mantendo a integralidade do crédito tributário,
conforme relato acima.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005174/2009-11

Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 108/113, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduzindo o que segue:
9. A Delegacia da Receita Federal do Brasil, no exercício de sua função, excluiu a
Recorrente do SIMPLES por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n° 61, de
30 de junho de 2009, com efeitos retroativos a partir de Io de janeiro de 2006. E,
posteriormente, apurou as contribuições supostamente devidas desde 1° de janeiro de
2006 até a data de 30 de iunho de 2007.
10. Segundo o Ato Declaratório, o motivo da exclusão se deu em razão da empresa
possuir no seu contrato social um sócio, neste caso a sócia Marisa Maurício Alves, que
estaria participando com mais de 10% (dez por cento) do capital social de outra empresa
- Transportadora Estrela Branca LTDA., sendo que a receita bruta global teria
ultrapassado o limite de enquadramento, na época de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais). Motivo o qual teria ensejado a exclusão da Recorrente do
SIMPLES a partir de janeiro de 2006.
(...)
12. O fato das empresas possuírem uma sócia em comum, não é causa excludente do
SIMPLES. Somente nos casos em que um sócio estiver participando com mais de 10%
(dez por cento) do capital social de outra empresa cumulada ao fato da receita bruta
global ultrapassar o limite de enquadramento no SIMPLES, é que poderia causar a
exclusão da empresa.
13. Ocorre que o ingresso da sócia Marisa Maurício Alves no quadro societário da
empresa Transportadora Estrela Branca Ltda apenas sujeitou a empresa Recorrente à
exclusão do SIMPLES no mês de novembro de 2006, e não janeiro do mesmo ano,
quando somente neste momento a receita bruta de ambas as empresas ultrapassou o
montante de R$ 2.400.000.00, como prevê o art. 9o , IX, da Lei 9.317/96. Portanto, os
efeitos da exclusão apenas poderiam ser produzidos em dezembro de 2006. de acordo
com o art. 15, II, da mesma lei.
(...)
20. Diante do equívoco praticado pela Receita Federal, os valores cobrados no presente
Auto de Infração devem ser revisados, devendo ser cancelados os lançamentos
referentes às competências 01/2006 à 11/2006.
21. Por outro turno, outra questão não menos importante diz respeito à multa aplicada
pela Receita Federal no Auto de Infração impugnado.
22. A Receita Federal não somente considerou de forma equivocada os lançamentos de
créditos previdenciários correspondentes ao período de janeiro de 2006 a novembro de
2006, como veio também notificar a Recorrente a respeito de sua exclusão do SIMPLES
somente em junho de 2009 (Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n° 61), ou seja, mais
de três anos após considerar a situação excludente da empresa ora Recorrente.
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005174/2009-11

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Como já relatado, o presente auto de infração foi lavrado como consequência da
exclusão da contribuinte do Simples Federal.
Em suas razões recursais pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a
qual manteve a exigência fiscal em sua plenitude, suscitando basicamente questões relativas ao
Ato da sua exclusão do SIMPLES, notadamente quanto ao mérito da exclusão.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude, como passaremos a demonstrar.
Observe-se, que em nenhum momento a contribuinte manifestou inconformidade
contra o mérito da exigência fiscal propriamente dito, ou seja, os fatos geradores das
contribuições ora lançadas, se limitando a atacar a sua exclusão do SIMPLES e, bem assim, os
seus efeitos.
Aliás, procede o norte admitido pela contribuinte em sua defesa, uma vez que a
presente notificação fora lavrada justamente em decorrência de exclusão da empresa daquele
regime de tributação.
Entrementes, olvidou-se que aludida questão deve ser objeto de contestação no
foro específico, ou seja, em processo administrativo próprio, na forma que a legislação de
regência estabelece.
Observando-se o processo administrativo n° 11516.003272/2009-14, relativo à
exclusão do Simples, não houve contestação (manifestação de inconformidade) por parte da
contribuinte, ou seja, houve o devido trânsito em julgado daquele ato.
Na esteira desse entendimento, torna-se defeso a este Colegiado se manifestar
propósito da legalidade/regularidade na exclusão da notificada do SIMPLES, eis que essa
matéria deveria ser debatida e, como não fora, encontra-se consumada (contra a recorrente) em
processo administrativo próprio, impondo seja contemplada a presente demanda com esteio na
decisão exarada nos autos do processo específico do SIMPLES.
Dessa forma, uma vez inconteste a condição da contribuinte à época da ocorrência
dos fatos geradores, de empresa não optante pelo SIMPLES, sequer merece analisar as demais
alegações suscitadas pela autuada.
Ademais, resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao
presente lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável
para o Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do
lançamento, que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005174/2009-11

tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital